Tribunal: STF
Processo: ARE 1562232
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 64, p. 1-12) assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO REGULAR DOS POLICIAIS MILITARES NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 621 DO CPP. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM UMA SEGUNDA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. SANÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. – Demonstrada justa causa para que os policiais militares vislumbrassem a ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas) no interior do imóvel, não há que se falar em nulidade decorrente do ingresso dos agentes públicos na residência do revisionando. - Conforme preconiza o art. 621 do CPP, a revisão criminal somente será admitida caso seja a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, ou fundar-se em depoimentos, exames e documentos falsos, ou ainda quando se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. - A revisão criminal não se trata de uma segunda apelação, sendo imprestável para o reexame de provas amplamente examinadas na sentença ou acórdão. - ‘Na revisão criminal é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito.’ (Súmula Criminal nº 66 do TJMG). - Ausente erro técnico ou injustiça na dosimetria, deve ser mantida a pena corretamente estabelecida na ação penal originária.” (eDOC 64, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 82, p. 1-22) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XI, XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 72, p. 1-19).



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 77 e 87). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 98, p. 1-5) e do agravo em recurso especial (eDOC 92, p. 1-4).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.727.369/MG (eDOC 122, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 134, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 140, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente